Tribunal: TCU
Processo: 023.773/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17906/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Economia, por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 11829/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Ministério, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.773/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia e Catia Maria Vescovi Curto (XXX.087.577-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.